Tribunal: TJDFT
Processo: 0725476-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725476-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDO: GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INEFICÁCIA À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESPROPORCIONALIDADE. 1. A reiteração do pedido de consulta aos sistemas informatizados deve observar limites, como a razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com os elementos do caso concreto, a exemplo da comprovação de alteração na situação econômica do executado ou o decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, a consulta aos sistemas SisbaJud e RenaJud foi realizada há quase dois anos, de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da diligência pretendida. 3. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza a adoção de medidas atípicas, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento). Contudo, no caso concreto, o bloqueio da CNH e a apreensão do passaporte do agravado traduzem medidas executivas atípicas que não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no art. 805 do CPC. 4. De igual modo, o bloqueio dos cartões de crédito “não se apresenta como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção.” (Acórdão 1299714, 07355643220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020). 5. Recurso conhecido e provido em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 139, inciso IV, e 805, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento de medidas atípicas de execução. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO MARIANO OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 57770927). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa ao referido normativo, “ quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 139, inciso IV, e 805, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Contudo, no caso concreto, o bloqueio da CNH e a apreensão do passaporte do agravado traduzem medidas executivas atípicas que não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no art. 805 do CPC (ID 52492767). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005